Tribunal: STF
Processo: HC 225818
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado, por Marcelo Santos Menezes em seu próprio favor, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental interposto nos autos do HC 778.472/SE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. LAPSO PARA INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO ESPECIAL AINDA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. OPORTUNIDADE DE MANEJO DA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus.



    2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 17)



    No caso, o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 25 dias-multa, pelos crimes de estelionato e invasão de dispositivo informático (art. 171, caput, c/c art. 154-A, §2º, ambos do Código Penal), em concurso material (eDOC 18, p. 16).



    A defesa aduz não ter havido violação indevida de mecanismo de segurança e, consequentemente, captação de dados atualizados e eventual cobrança pela disponibilização deles (eDOC 1, p. 8).



    Alega inexistir prova de que o paciente tivera acesso ao sistema informático no momento da prática delituosa. No horário em que narrado o suposto crime, o único IP conectado ao sistema seria o de um funcionário da empresa vítima. Além disso, no acórdão condenatório não haveria especificação do mecanismo de segurança indevidamente violado e como teria ocorrido essa violação (eDOC 1, pp. 12 e 13).



    Noticia que nas audiências de instrução “os próprios declarantes da empresa SERVELOJA confessaram que NÃO HOUVE INVASÃO e que o problema que ocorreu na empresa foi causado por LUAN, e não pelo paciente, o que ocasiona a ausência de materialidade delitiva para a ação penal” (p. 17).



    Nesta Corte, o impetrante requer liminarmente a suspensão da ação penal contra ele instaurada e dos efeitos do acordão da apelação, até o julgamento deste writ, bem como a concessão da ordem para que a sentença absolutória seja restabelecida. No mérito, pugna pelo restabelecimento da referida sentença.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que a defesa reitera o seu inconformismo com a condenação do paciente nos autos da ação penal nº 0050594-52.2017.8.25.0001. Outrora impetrou o RHC 221.534/SE, de minha relatoria, em que sustentou a nulidade daquela por ausência de perícia para a comprovação da materialidade delitiva. Na ocasião, deneguei a ordem, cuja decisão transitou em julgado em 4.2.2023. 



    No presente habeas corpus, assevera que não houve invasão do sistema da empresa e que, segundo novas provas surgidas em depoimentos prestados em audiência (eDOC’s 11-16), o problema teria sido causado por um funcionário da vítima. 



    Colho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que julgou embargos de declaração opostos da apelação criminal: 



    “Em suas razões recursais, o embargante pleiteia que sejam juntados, como prova emprestada, áudios colhidos em audiência de instrução cível realizada em 26/04/2022, no processo nº 201710401288, demonstrando sua inocência das imputações feitas pelo Ministério Público. 



    Consigna também que no processo nº 202140802638, tendo a parte embargante autora e a parte embargada ServeLoja requerida, esta anexou petição em 11/05/2021 no qual seu proprietário reconhece a não imputação de fato ilícito a este embargante, restando incontroversa a falta de materialidade para manter a decisão embargada. 



    Pondera, em síntese, que as citadas provas podem ser recebidas como provas emprestadas, nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal, e colaciona 11 (onze) trechos da audiência de instrução mencionada anteriormente, a fim de mostrar que não invadiu o sistema interno da empresa e o responsável pela perda de dados no sistema da empresa foi causado por Luan. 



    (...)



    Esclarece que solicitou a juntada e análise das supramencionadas provas antes do julgamento da Apelação Criminal, em 02/05/2022, porém, o relator à época, Desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, indeferiu o pedido, sendo proferido o julgamento colegiado em 12/05/2022.



    (…)



    Noutro lado, observa-se que a parte embargante anexou nos autos ‘provas emprestadas’ dos processos nº 201710401288 (audiência de 26/04/2022) e nº 202140802638 (petição do proprietário da parte embargada – Serveloja), sob alegação que elas o absolveria das imputações feitas pelo Ministério Público. 



    (...) 



    No caso em tela, nota-se que as provas produzidas no processo cível nº 201710401288 e a petição do processo nº 202140802638 podem ser consideradas novas e emprestadas a este processo, pois não têm caráter protelatório ou tumultuário e foi solicitada a juntada das mesmas antes da decisão impugnada. 



    Assim, recebo as mencionadas provas nos presentes Embargos de Declaração como prova emprestada, nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal. 



    Analisando pormenorizadamente a audiência de instrução do processo cível nº 201710401288, mormente o depoimento da vítima e da testemunha Antônio Carlos dos Passos Santos Júnior, não visualizo prova que infirme a imputação Ministerial a ponto de reformar o Acórdão do Apelo e absolver a parte embargante. 



    A todo momento na citada audiência, processo que trata sobre cobrança de um hipotético valor remanescente por um serviço prestado, a parte embargante pergunta sobre os pormenores do processo criminal a ponto de levantar robustez probatória a fim de mitigar a denúncia no processo em epígrafe. 



    (...)



    Fazendo breve interpretação da conclusão acima e das provas adunadas no processo, é possível concluir que o embargante, após ser demitido da Serveloja, utilizou o acesso que possuía para obter e destruir dados, através de invasão do dispositivo da empresa, conforme comprovado pelo Ofício da GVT (fls. 77/79) e provas documental e testemunhal. 



    E leia-se ‘invasão’ porque o embargante acessou sistema da Serveloja com senha que possuía sem ter mais vínculo de trabalho com essa. A propósito, válido transcrever as palavras do Ministério Público já expostas na decisão embargada: 



    (...) 



    Importante frisar que o apego do recorrente as respostas na audiência sobre ‘não invasão’ no sistema da empresa não pode ser interpretado literalmente, como se infere do acórdão embargado, porquanto, como já sobredito, o termo ‘invasão’ refere-se a entrada não autorizada do embargante, com senha e diversas vezes, no sistema da empresa depois de seu desligamento e pouco antes dos dados perdidos. 



    Noutro ponto, extrai-se da prova testemunhal dos autos que o último acesso registrado foi realizado com a conta de Luan, o que não é consectário lógico de ter sido ele o causador do problema no sistema da empresa, como consignado na fundamentação da decisão recorrida e prova testemunhal em juízo. 



    É de pontuar também que a audiência que serve de prova emprestada foi realizada em 26/04/2022 e a audiência de instrução do processo criminal deu-se 10/12/2018, ou seja, mais de 03 (três) anos de diferença entre elas, não tendo os recortes feitos pelo embargante da primeira audiência esposado no presente recurso força para reformar o édito condenatório impugnado que teve como base os depoimentos coesos e harmônicos colhidos na última audiência. 



    (…)



    Com efeito, a audiência de instrução do processo nº 201710401288 não altera a conclusão da autoria e materialidade delitiva do embargante, consoante decisão embargada. Por outro giro, vejamos trecho da petição anexada no processo nº 202140802638 pela parte embargada e que o embargante defende demonstrar ausente os requisitos da sua responsabilidade penal: 



    ‘(...)onde o Sr. Luciano Maynard afirma que sempre gostou do trabalho do embargante e que NÃO IMPUTOU EM NENHUM MOMENTO QUALQUER FATO ILÍCITO AO EMBARGANTE, conforme se comprova nos trechos grifados logo abaixo, que se encontram às fls. 105 do processo referenciado.’ 



    Destarte, a parte embargada Serveloja, representado pelo Sr. Luciano Maynard, apenas comunicou a polícia o sumiço do banco de dados de sua empresa que iniciou a investigação e indiciou o embargante ao titular da ação penal que, observando a presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, denunciou a parte embargante. 



    Nesse contexto, diante da natureza pública e titularidade da ação penal, tanto a petição em referência, quanto o trecho acima transcrito não infirmam o conjunto probatório dos autos que levaram a condenação do embargante. 



    Não vislumbro na decisão embargada e da análise das provas emprestadas a existência de proposições incompatíveis entre si, nem tampouco conclusão diversa da fundamentação adotada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 



    Forte nestas considerações e inexistente o vício apontado no recurso, torna-se imperioso manter o Acórdão fustigado por seus próprios fundamentos, nada havendo a modificar, já que as alegações apresentadas pelo embargante não são condizentes com as hipóteses legais previstas no artigo 1.022, inciso II do CPC”. (eDOC 19, pp. 3-6) (grifei)



    Consoante observo dos trechos transcritos, a Corte de origem reputou que os elementos trazidos a título de prova emprestada não seriam robustos a ponto de reformar o acórdão condenatório. Repiso o seguinte trecho: “Fazendo breve interpretação da conclusão acima e das provas adunadas no processo, é possível concluir que o embargante, após ser demitido da Serveloja, utilizou o acesso que possuía para obter e destruir dados, através de invasão do dispositivo da empresa, conforme comprovado pelo Ofício da GVT (fls. 77/79) e provas documental e testemunhal. E leia-se ‘invasão’ porque o embargante acessou sistema da Serveloja com senha que possuía sem ter mais vínculo de trabalho com essa...(eDOC 19)



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça não examinou a questão, considerando o fato de estar em curso o prazo para a interposição de recurso especial (eDOC 17), interposto pela parte (eDOC 10). 



    Assim, à primeira vista, não vislumbro teratologia ou flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, razão pela qual o processo deve seguir seu trâmite. A pretensão do impetrante demonstra apenas o inconformismo do paciente com o resultado do julgamento.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (RISTF, art. 192, caput). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente